Tribunal: TJMT
Processo: 1000007-63.2017.8.11.0109
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GABRIELLE BORIN NAVARRO - CPF: 046.479.441-23 (RECORRENTE), GABRIELLE BORIN NAVARRO - CPF: 046.479.441-23 (ADVOGADO), FRANCIELLE CHAGAS DOS ANJOS - CPF: 036.485.741-24 (RECORRIDO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), ANGELA BENEDITA GOMES PEREIRA - CPF: 662.734.809-82 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE INDICAM O DOMICÍLIO DA AUTORA NA COMARCA - NULIDADE DA SENTENÇA - DEVOLUÇÃO AO JUÍZO A QUO PARA REGULAR PROCESSAMENTO DOS AUTOS E PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Em se tratando de ação de acidente de trânsito, a regra de competência é especial, de modo que é faculdade da parte promovente, ora Recorrente, escolher entre o foro do local do seu domicílio, do local do acidente ou local de domicílio do réu.

2.

Portanto, considerando que a Autora possui pluralidade de domicílios em razão do exercício de sua atividade profissional, não há se afastar a competência, pois proposta a ação no foro competente à escolha da parte promovente.

3.

Retorno dos autos à origem para regular processamento e prolação de nova sentença.

4.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 51, inciso III da Lei 9.099/95.

A parte recorrente requer que seja reformada a sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem na comarca de Marcelândia.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

No caso, verifica-se que a parte recorrente ajuizou a presente ação indenizatória em face de Franciele Chagas dos Anjos e Angela Benedita Gomer Pereira em razão de danos em seu veículo decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 18/09/2016 na cidade de Sinop/MT.

A parte promovente propôs ação no foro da cidade de Marcelândia, local diverso de onde ocorreu o acidente e de onde supostamente residia a Autora (Sinop).

No entanto, o magistrado
a quo
extinguiu o feito com o argumento de que a parte Autora não comprovou que reside na cidade de Marcelândia, razão pela qual, o presente feito deveria ser proposto na comarca de Sinop, com o que não concorda a parte promovente.

Pois bem.

Invocou o magistrado a quo a regra do artigo 53, V, a, do Código de Processo Civil:

Art. 53. É competente o foro:

[...]

V - de domicílio do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves.

De fato, assiste razão à parte Recorrente, porquanto, em se tratando de ação de acidente de trânsito, a regra de competência é especial, de modo que é faculdade da parte promovente, ora Recorrente, escolher entre o foro do local do seu domicílio, do local do acidente ou local de domicílio do réu.

Com efeito, regra especial prevalece sobre regra geral, de modo que é facultado ao autor da ação fundada em acidente de trânsito escolher entre o foro do lugar do evento e o do seu próprio domicílio - sem prejuízo da regra geral, ajuizando a ação no foro de domicílio do réu, caso seja de seu interesse.

No caso, a parte Recorrente demonstrou possuir pluralidade de domicílios em razão de suas atividades profissionais como advogada (Sinop e Marcelândia), mormente porque concluiu a graduação na primeira localidade realizando aos poucos a transição profissional para a segunda localidade, conforme se comprova pelo cartão profissional apresentado pela Autora:

Deste modo, tendo a Autora optado pela Comarca de Marcelândia para ingressar com a ação, não vislumbro a alegada incompetência territorial.

Portanto, não há se afastar a competência, pois proposta a ação no foro competente à escolha da parte promovente.

Não havendo possibilidade aplicação da causa madura, ante a extinção prima facie, de rigor a baixa dos autos para processo e julgamento.

Diante do exposto, imperiosa a desconstituição da sentença com retorno dos autos à origem para regular processamento e prolação de nova sentença.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença, com retorno dos autos à origem para regular tramitação e prolação de nova sentença na comarca de Marcelândia/MT.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz De Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022